Tribunal: TJSP
Processo: 1055013-65.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Alegação de excesso à liberdade de imprensa. Sentença que julgou improcedente o pedido. Insurgência do autor. Desacolhimento. Informações colhidas do auto de prisão em flagrante delito do autor. Notícia verídica e de interesse público. Animus narrandi do órgão de imprensa. Ilícito não configurado. Precedentes. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Alegação de excesso à liberdade de imprensa. Sentença que julgou improcedente o pedido. Insurgência do autor. Desacolhimento. Informações colhidas do auto de prisão em flagrante delito do autor. Notícia verídica e de interesse público. Animus narrandi do órgão de imprensa. Ilícito não configurado. Precedentes. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais elevados, nos termos do artigo 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983204
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055013-65.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO
RODRIGUES DA SILVA FRANÇA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada RÁDIO E
TELEVISÃO RECORD S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055013-65.2017.8.26.0100 -Voto no 10.649
2
Apelação Cível no 1055013-65.2017.8.26.0100
Apelante: Bruno Rodrigues da Silva França
Apelado: Rádio e Televisão Record S.a.
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Leticia Antunes Tavares
Voto no 10.649
Ação de indenização por danos morais. Alegação de excesso à
liberdade de imprensa. Sentença que julgou improcedente o
pedido. Insurgência do autor. Desacolhimento. Informações
colhidas do auto de prisão em flagrante delito do autor. Notícia
verídica e de interesse público. Animus narrandi do órgão de
imprensa. Ilícito não configurado. Precedentes. Sentença mantida.
Honorários sucumbenciais elevados, nos termos do artigo 85, §11,
do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto, nos
autos de ação de indenização por danos morais, contra a sentença de fls.
118/123, que julgou improcedente o pedido, condenando o autor nas
despesas processuais e honorários advocatícios, observada a gratuidade
de justiça.
Inconformado, o autor recorre, postulando a
condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos
morais. Insiste na tese de que a reportagem tem nítido caráter de atacar a
sua imagem, pois induz o telespectador a concluir que o requerente teria
estuprado uma menina de onze anos de idade (fls. 126/131).
Às fls. 135/146, vieram contrarrazões.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória baseada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055013-65.2017.8.26.0100 -Voto no 10.649
3
matéria jornalística de cunho supostamente ofensivo à honra e a imagem
do autor.
Alega o requerente, em síntese, “que foi preso em
flagrante delito pelo suposto crime de sequestro e cárcere privado. A
requerida, após a prisão, veiculou em seu canal televisivo a declaração
de que o requerente teria confessado ter mantido relações sexuais com a
vítima. Todavia, o autor afirma que tal declaração é inverídica,
configurando-se como calúnia e difamação passível de indenização por
danos morais. Posto isso, requereu a condenação da requerida ao
pagamento de R$ 30.000,00” (fl. 118).
O recurso não comporta provimento.
De acordo com Antonio Scalise1:
“A informação jornalística somente se considera
legítima se verificados, a um só tempo: a) o interesse
social da notícia; b) a verdade do fato narrado; c) a
continência da narração”.
Sobre o tema, precedente do Eg. STJ:
“O veículo de comunicação exime-se de culpa
quando busca fontes fidedignas, quando exerce
atividade
investigativa,
ouve
as
diversas
partes
interessadas e afasta quaisquer dúvidas sérias quanto
à veracidade do que divulgará. Pode-se dizer que o
jornalista tem um dever de investigar os fatos que
deseja publicar”2.
Na hipótese, a despeito da irresignação do
apelante, não se vislumbra excesso ao livre exercício da liberdade de
informação e de imprensa.
1 Luis Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho, Direito de Informação e Liberdade de Expressão, Renovar,
1999, p. 235/236.
2 REsp 984803/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julgamento em 26.05.2009, DJe de 19.08.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055013-65.2017.8.26.0100 -Voto no 10.649
4
Como se percebe da reportagem colacionada, a
informação externada pela repórter (no sentido de que o apelante teria
confessado ter mantido relações sexuais com a menor) foi extraída do próprio
auto de prisão em flagrante do recorrente.
Como bem observou o Magistrado:
“(...) do termo de depoimento em auto de prisão em
flagrante delito (fl. 17) é possível destacar o seguinte trecho:
“Afirmou que, em duas ocasiões (a primeira delas no
mês de outubro de 2016 e a segunda de hoje, 26/01/2017, pela
manhã) KAUANY teria ficado voluntariamente nua em sua frente
e tirando a roupa de BRUNO (exatamente isso o suspeito disse,
que a garota de 11 anos tomou a iniciativa sexual), segurando
em seus testículos e pedindo para fazer sexo. Bruno teria
“colocado” o pênis no ânus de KAUANY, segundo ele mesmo
afirmou, porém não consumou a penetração”.
E também:
“Em relação ao suposto ato sexual da manhã de hoje,
nas palavras de BRUNO, KAUANY tirou sua roupa e sentou em seu
colo [...], mas novamente não ocorreu penetração”.
Das descrições constantes dos excertos, fica clara a
natureza libidinosa da relação entre BRUNO e KAUANY, ainda
que não tenha ocorrido penetração. Destarte, não há como
identificar animus outro que não o narrativo sobre os fatos
presentes na reportagem. No exercício de sua liberdade de
imprensa, a requerida tem o direito e dever de prestar e divulgar
as informações, atentando sempre para uma apuração acerca
dos fatos. Do que fora demonstrado nos autos, é exatamente
este o caso da presente ação” (fls. 120/121).
Como se percebe, há clara descrição da
realização de atos libidinosos nos autos de inquérito policial, de modo
que nem de longe se pode falar em inveracidade da matéria.
Exigir
precisão
matemática
dos
órgãos
de
imprensa (sobretudo quanto a termos técnico-jurídicos) implica em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055013-65.2017.8.26.0100 -Voto no 10.649
5
censura, o que não se pode admitir.
Configurado, portanto, o mero animus narrandi de
fato de interesse público (investigação policial de crime grave), a
improcedência da ação era mesmo de rigor.
Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE
CIVIL.
IMPRENSA.
Ação
de
indenização por danos morais. Liberdade de expressão e
imprensa. Ré que veiculou reportagem em telejornal (SPTV 2a
Edição) e portal online de notícias (G1) sobre imbróglio
envolvendo o autor, empresário do ramo de eventos, e seus
clientes.
Publicação
de
caráter
estritamente
jornalístico.
Ausência de emprego de expressões injuriosas ou reprováveis.
Limites da liberdade de expressão e imprensa não ultrapassados.
Abuso não configurado. Prevalência do interesse público na
divulgação de notícias e informações envolvendo os direitos
e/ou a proteção dos consumidores em geral. Posterior
arquivamento dos inquéritos policiais instaurados contra o autor.
Irrelevância.
Ação
improcedente.
Sentença
reformada,
invertidos os ônus da sucumbência. RECURSO DA RÉ PROVIDO,
DESPROVIDO
O
DO
AUTOR.
(TJSP;
Apelação
Cível
1015697-14.2018.8.26.0002; Relator (a): Alexandre Marcondes;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2019;
Data de Registro: 27/02/2019- destacado).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MATÉRIAS JORNALÍSTICAS SUPOSTAMENTE OFENSIVAS À HONRA DE
PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE
INFORMAÇÃO. NOTÍCIAS BASEADAS EM RELATÓRIO OFICIAL
ELABORADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055013-65.2017.8.26.0100 -Voto no 10.649
6
PAULO, QUE CONSTATOU A EXISTÊNCIA DE INCONSISTÊNCIA NAS
CONTAS PÚBLICAS PRESTADAS PELO CHEFE DO EXECUTIVO A
RESPEITO
DA
DESTINAÇÃO
DAS
VERBAS
RECEBIDAS
PELO
MUNICÍPIO A TÍTULO DE "ROYALTIES" DO PETRÓLEO. FATO
VERÍDICO, DE INTERESSE PÚBLICO. EXERCÍCIO REGULAR DA
LIBERDADE JORNALÍSTICA. AUSÊNCIA DE SENSACIONALISMO OU
INTENÇÃO DE DENEGRIR A IMAGEM DO APELANTE. DIREITO DE
RESPOSTA PREJUDICADO, POIS INEXISTENTE "AGRAVO" À IMAGEM
DO RECORRENTE. VALOR EXACERBADO FIXADO A TÍTULO DE
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00
(CINCO MIL REAIS). ACRÉSCIMO DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS),
DIANTE DA MANIFESTAÇÃO DOS PATRONOS DAS RÉS EM GRAU
RECURSAL (ARTIGO 85, §11, DO NCPC). SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (TJSP; Apelação
Cível 1008243-10.2015.8.26.0609; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra
- 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2018; Data de
Registro: 09/08/2018- destacado).
Outras considerações são despiciendas para
confirmar a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Diante da atuação do patrono da ré nesta
instância, é de rigor a majoração dos honorários sucumbenciais para 12%
do valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do NCPC, observada a
gratuidade concedida ao autor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator